Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão em que se decretou a prisão preventiva de H. D. J. C., em face do descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas ao paciente. Alega-se ausência de fundamentação idônea e de contraditório prévio quando do suposto descumprimento da medida cautelar alternativa à prisão. (ID 20373369) 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Eis o teor da decisão da MM. Juíza (ID 20373373): "[...] Verifica-se que também foi deferida liberdade provisória com a imposição medida cautelar de monitoração eletrônica. Constatado o descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do acusado. É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, verifica-se que o acusado vem descumprindo as condições de monitoração eletrônica a ele impostas. A atitude do denunciado importa o descumprimento do compromisso firmado. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. No mesmo sentido, precedentes do TJDFT destacam que o descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI COMPATÍVEL COM LESÕES CORPORAIS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento da monitoração eletrônica pelo paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1207463, 07197562120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Diante do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica estabelecida, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (art. 312, parágrafo único, CPP). II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1135541, 07014561120188079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sabe-se que a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (artigo 312 do CPP). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o oferecimento da denúncia. Quanto ao periculum libertatis, verifico que o acusado vem descumprindo a medida cautelar diversa da prisão a ele imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Constata-se, portanto, que a medida cautelar se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Por tais fundamentos, REVOGO a liberdade provisória concedida ao acusado e DECRETO a prisão preventiva de HELTON DE JESUS CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, § 4o, 311, 312, §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão [...]" Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, já que o paciente vem descumprindo a medida cautelar diversa da prisão a ele imposta quando lhe foi concedida a liberdade provisória, sendo aplicável o entendimento de que, nos termos do § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação do paciente para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado daquela (STJ, HC 508.379/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/6/2019). Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 07 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator